Tribunal: STF
Processo: Pet 8299
Classe: Pet
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de ação popular proposta por Gianpaulo Scaciota em face da União, perante a 19ª Vara Federal de São Paulo, com o objetivo de impugnar o Projeto de Lei 27/2016, aprovado pelo Senado Federal, que propunha o aumento dos subsídios dos Ministros do Supremo Tribunal Federal e do Procurador-Geral da República em 16%. 
    O autor alega, em síntese, que essa proposição legislativa ofenderia a moralidade, a lei de responsabilidade fiscal, o patrimônio público e o interesse da grande maioria da sociedade brasileira. 
    O Juízo de primeiro grau declinou da competência e remeteu os autos ao Supremo Tribunal Federal, com fundamento do art. 102, I, n, da Constituição Federal, salientando que a matéria envolve interesse de todos os membros da magistratura nacional. 
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo indeferimento da petição inicial, em parecer assim ementado:
    “PETIÇÃO. IMPUGNAÇÃO A PROJETO DE LEI QUE AUMENTA OS SUBSÍDIOS DOS MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF. EXCEPCIONALIDADE. MATÉRIA DE INTERESSE DA TOTALIDADE DA MAGISTRATURA NACIONAL. CONVOLAÇÃO EM LEI. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZOS. PARECER PELO INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO. 
    1. O Supremo Tribunal Federal é competente para julgar ação que impugna projeto de lei referente a subsídio dos magistrados, nos termos do art. 102, I, n, da CF/88.
    2. Não cabe ação popular como sucedâneo de ação de controle concentrado de constitucionalidade. ' Parecer pelo indeferimento da petição. “ (documento eletrônico 7).
    É o breve relatório. Decido.
    Registro, inicialmente, que o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF atribui ao relator o poder de negar seguimento a pedido contrário à jurisprudência dominante ou manifestamente improcedente.
    Bem examinados os autos, verifico que, in casu, a presente demanda foi autuada sob a classe PET e o respectivo pedido envolve, essencialmente, a desconstituição de Projeto de Lei 27/2016, aprovado pelo Senado Federal, que propunha aumento dos subsídios dos Ministros do Supremo Tribunal Federal e do Procurador-Geral da República. Trata-se, portanto, de ação estranha à competência desta Suprema Corte.
    Isso porque o rol do art. 102, I, r, da CF é taxativo e não prevê a competência originária do STF para o julgamento de ação popular, mesmo quando ajuizada, como na hipótese vertente, contra ato legislativo emanado pelo Congresso Nacional.
    Como bem destacado pela PGR, pretende o peticionante impugnar a constitucionalidade da norma federal, valendo-se indevidamente da ação popular como sucedâneo de ação de controle concentrado de constitucionalidade, o que não se admite, na linha dos seguintes precedentes: 
    “AÇÃO POPULAR – AJUIZAMENTO CONTRA A PRESIDENTE DA REPÚBLICA – FALTA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – REGIME DE DIREITO ESTRITO A QUE SE SUBMETE A DEFINIÇÃO CONSTITUCIONAL DA COMPETÊNCIA DA CORTE SUPREMA – DOUTRINA – PRECEDENTES – AÇÃO POPULAR NÃO CONHECIDA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - Não compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, ação popular ajuizada contra a Presidente da República. Precedentes. - A ação popular não se qualifica como sucedâneo dos instrumentos de controle concentrado de constitucionalidade nem viabiliza o exame “in abstracto” de situações jurídicas formadas sob a égide da legislação em vigor. (PET 5859-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello)
    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO ORIGINÁRIA. MAGISTRADOS. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL ELEITA. AÇÃO POPULAR QUE NÃO SE DESTINA À SUSTAÇÃO DE ATOS NORMATIVOS GENÉRICOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO EXCLUSIVO DA MAGISTRATURA. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A ação popular, via processual eleita pelo autor, não pode ser utilizada como alternativa à não propositura de uma ação direta de inconstitucionalidade, sob pena de uma ampliação indevida do rol de legitimados previsto no art. 103 da Constituição da República. Tal instrumento processual tem como objetivo anular atos administrativos lesivos ao Estado, e não a anulação de atos normativos genéricos. 2. A competência constitucional originária do Supremo Tribunal Federal para a ação prevista no art. 102, I, n, da Constituição Federal, demanda a existência de situação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados e que o direito postulado seja exclusivo da categoria. 3. Nesse sentido: A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - tendo presente a interpretação dada ao preceito constante do art. 102, I, n, da Constituição (RTJ 128/475 - RTJ 138/3 - RTJ 138/11) - firmou-se no sentido de não reconhecer a competência originária desta Corte, sempre que a controvérsia envolver vantagens, direitos ou interesses comuns à magistratura e a outras categorias funcionais (AO 465 AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO). 4. In casu, ausente o requisito da exclusividade do direito postulado, não há falar em competência desta Corte para a causa. 5. Agravo regimental DESPROVIDO.” (AO 1725 AgR, Rel. Min. Luix Fux).
    Isso posto, diante da manifesta inadmissibilidade desta ação perante a Suprema Corte, indefiro a petição inicial. 
    Custas pelo autor.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de janeiro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator